Tribunal: STF
Processo: ARE 1423387
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB/DF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, na parte que interessa, entendeu não configurada a imunidade tributária recíproca pleiteada pela ora recorrente relativa ao IPTU de imóveis transferidos ao Município de Cidade Ocidental, mediante acordo visando a quitação de débitos tributários.



    Opostos embargos de declaração por Sérgio Ferreira Wanderley e Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, ambos foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do artigo 150, VI, “a”, e § 2º, da Constituição Federal. 



    A parte recorrente assevera que os imóveis objeto desta ação estão afetados e vinculados à finalidade essencial relativa ao desenvolvimento de programa habitacional tanto do extinto IDHAB como da ora recorrente - CODHAB, e conclui no sentido de ser imperiosa a necessidade do reconhecimento da imunidade tributária recíproca e a consequente declaração de nulidade dos acordos firmados.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Verifico que a Corte de origem não reconheceu a imunidade tributária recíproca por entender que os imóveis objeto desta ação não estavam afetados aos fins institucionais do IDHAB. A propósito, os seguintes trechos do voto condutor:



    “No caso, é incontroverso que à época da realização dos ajustes ora em discussão, o IDHAB/DF era autarquia distrital que possuía, dentre as suas finalidades, a promoção e o planejamento de políticas habitacionais públicas, cuja atuação, inclusive, não estava restrita aos limites territoriais do Distrito Federal (artigos 1º e 2º da Lei Distrital 804/94 5 ). 



    Nesse contexto, a sua sucessora, CODHAB/DF, insiste na tese de que os imóveis de sua propriedade, localizados em Cidade Ocidental/GO, estariam abrangidos pela norma imunizante, pois “… afetados e vinculados à finalidade essencial relativa ao desenvolvimento de programa habitacional tanto do extinto IDHAB como desta CODHAB” , de modo que, a seu ver, a transação para quitação de débito tributário através de dação em pagamento de imóveis realizada com MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL é nula. 



    No entanto, o acervo probatório constante dos autos não é capaz de assegurar à CODHAB/DF a pretendida imunidade tributária recíproca, pois, ao contrário do por ela afirmado, restou demonstrado que os ditos imóveis, de fato, não estavam sujeitos às suas finalidades institucionais, visto que encontravam-se vagos, abandonados e, alguns, até, invadidos, conclusão esta a qual, após amplo debate sobre o mote, chegou o governo do Distrito Federal, tanto que autorizou pela Lei Distrital n. 3.795/2006 6 , regulamentada pelo Decreto Distrital n. 28.249/07 7 , fossem dados em pagamento para quitar a dívida tributária contraída pelo IDHAB/DF em favor da Prefeitura Municipal da Cidade Ocidental. 



    (...)



    Fica evidente, portanto, que tais imóveis não passavam de bens dominicais para seus possuidores, o IDHAB/DF e, na sequência, CODHAB/DF, pois, como já fora dito, entende-se que, quando o imóvel é invadido, sem demonstração de qualquer providência para manutenção/reintegração de posse, é porque o proprietário, certamente, não o utiliza nas suas atividades essenciais. 



    Nesse conduto, sobre a necessidade de o imóvel estar afetado para o reconhecimento da imunidade tributária, faço coro à explanação feita pelo Ministro Celso de Mello, quando da prolação de decisão proferida na Ação Cível Originária 1.334/DF [ajuizada pela CODHAB/DF contra a União]. Senão veja-se: 



    “O exame desta causa – presentes as razões que venho de expor, apoiadas nas lições e precedentes ora referidos - evidencia, ao menos em juízo de cognição sumária, que o pleito formulado pela autora parece não se ajustar à orientação que o Supremo Tribunal Federal firmou na análise da matéria em questão. Isso porque, embora a CODHAB/DF tenha, entre suas atribuições institucionais, a execução de atividades de relevo social., é de destacar, no entanto, que a comercialização e a intermediação de repasses financeiros, bem assim a construção de obras civis (incisos X e XIII do art. 42 da Lei Distrital. N º 4.020/2007), constituem atividades econômicas exploradas por essa empresa governamental em regime de livre concorrência com empresas do setor privado. (...) (RDA 144/191, 22/09/2014)." (Negritei e grifei) 



    Assim, inviável se falar em quebra do vínculo federativo com o fito de se reconhecer imunidade de bens desafetados ou destinados à exploração da atividade econômica.”



    Conforme se verifica da leitura dos excertos, o Tribunal de origem asseverou que os imóveis não estavam vinculados às finalidades essenciais, e o fez com fundamento na legislação distrital aplicada e no contexto de fatos e provas dos autos. Nesses termos, ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para fins de concessão de imunidade tributária, demandaria o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional, bem como a análise das provas e fatos dos autos, o que não é cabível em sede de apelo extremo. Incidência do enunciado das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. 



    Nesse sentido:



    Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ARTIGO 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO QUE ENTENDE QUE O BEM NÃO ESTÁ RELACIONADO COM AS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE IMUNE. INCURCIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1.229.393 ED-AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/2/2020)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EXTENSÃO. EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONTROVÉRSIA ABARCADA PELO TEMA 412 DA REPERCUSÃO GERAL. ARE 638.315. FINALIDADES ESSENCIAIS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE 829.131 - AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28/6/2016)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente